Tribunal: TJMT
Processo: 1005896-19.2024.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005896-19.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[POLIANA SARTORI MASSON - CPF: 700.767.581-68 (EMBARGANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), EMANNUEL ARAUJO BASTOS - CPF: 003.501.941-73 (EMBARGADO), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NULIDADE - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES - PRELIMINAR AFASTADA - PRESCRIÇÃO - INAPLICABILIDADE - AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL (ART. 205 CC) - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - ART. 476 DO CC - INADIMPLEMENTO DA PARTE CONTRÁRIA NÃO COMPROVADO - CUMPRIMENTO CONTRATUAL DEMONSTRADO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - PRETENSÃO DE EFEITO MODIFICATIVO - INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - CONSIDERAÇÃO IMPLÍCITA - RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Não se configurando omissões ou contradições no julgado, mas apenas inconformismo da parte com a conclusão adotada, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Reputa-se prequestionada a matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1005896-19.2024.8.11.0055

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT

APELANTE: POLIANA SARTORI MASSON

APELADO: EMANNUEL ARAUJO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
POLIANA SARTORI MASSON
contra o v. Acórdão de ID n. 323491391, proferido por esta Colenda Câmara, que negou provimento à Apelação Cível interposta em face de sentença que julgara procedente Ação de Cobrança fundada em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel.

Sustenta a Embargante a existência de vícios no julgado, a saber: omissão quanto ao valor total dos pagamentos reconhecidos; erro material na metodologia de cálculo do débito; contradição na análise da tese de inadimplemento contratual; e omissão quanto ao cerceamento de defesa decorrente de impedimento de saúde da parte na audiência de instrução.

Ao final, requer o provimento dos embargos, com efeitos modificativos, e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais indicados.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de o Embargante
suscitar
a ocorrência de contradição e omissão no Acórdão,
dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
.

Embora a Recorrente alegue que o Acórdão fora omisso e contraditório,
porquanto deixou de apreciar:

omissão quanto ao valor total dos pagamentos reconhecidos; erro material na metodologia de cálculo do débito; contradição na análise da tese de inadimplemento contratual; e omissão quanto ao cerceamento de defesa decorrente de impedimento de saúde da parte na audiência de instrução., TAIS QUESTÕES FORAM EXPRESSAMENTE ANALISADA NOS AUTOS,
não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber,
per realtione
:

“...VOTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

Com relação à Prescrição, o prazo prescricional aplicável é o previsto no art. 205 do Código Civil (05 anos), por se tratar de obrigação contratual.

Conforme posto em ato sentencial, o marco inicial aplicável é o previsto em contrato, qual seja: quando da finalização da avença, em 90 dias após a entrega do Habite-se, o que ocorreu em 15 de janeiro de 2020. Em tendo sido interposta a Ação em abril de 2024, afigura-se a mesma dentro do lapso prescricional, inexistindo causas de extinção do direito de ação.

Afasto, portanto, a prejudicial de Prescrição.

VOTO - DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que lhe foi indeferido pedido de redesignação de audiência, em razão de sua incapacidade física momentânea, o que teria obstado a adequada produção de provas.

Não lhe assiste razão. Nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, assegura-se às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Contudo, o magistrado é o destinatário da prova (art. 370 do CPC), cabendo-lhe indeferir diligências consideradas inúteis, protelatórias ou desnecessárias para o deslinde da controvérsia.

No caso dos autos, a alegada incapacidade atingia apenas a parte, não havendo impedimento ao comparecimento de seu patrono, regularmente constituído, com poderes para representá-la e zelar pelos seus interesses.

A ausência da parte não inviabiliza a realização de audiência de instrução, salvo quando indispensável sua oitiva pessoal. Ainda assim, caberia ao juiz avaliar a necessidade do depoimento pessoal, podendo determiná-lo em momento oportuno.

Outrossim, registra-se que devidamente intimados para especificar provas (Id. 171013266), a parte autora pugnou pela designação de audiência de instrução e julgamento (Id. 171368779) e a Apelante

deixou o prazo decorrer sem manifestar-se, vindo somente após sua realização, pugnar pela redesignação, sem informar, inclusive, a prova que pretendia produzir.

Ante o exposto, afasto a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, prossigo na análise da apelação.

VOTO - MÉRITO

A Apelante sustenta a existência de exceção do contrato não cumprido, sob o fundamento de que a parte Apelada não teria adimplido integralmente sua obrigação contratual, razão pela qual não estaria obrigado a cumprir sua contraprestação.

A exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, constitui defesa legítima nas relações sinalagmáticas, permitindo à parte recusar-se a cumprir sua obrigação enquanto a contraparte não efetivar o adimplemento que lhe cabe.

Contudo, para que tal exceção seja admitida, necessário se faz demonstrar, de forma inequívoca, o inadimplemento da outra parte.

No caso dos autos, a prova documental e testemunhal carreada aos autos revela que a parte apelada cumpriu integralmente a obrigação assumida no contrato, não havendo indício de inadimplemento ou descumprimento parcial.

Conforme consta do contrato firmado entre as partes, a quitação da avença deveria ser feita com a entrega da documentação para financiamento, após a certidão de habite-se, que

fora entregue em outubro de 2019,vejamos:

“Cláusula 23 - O preço certo e ajustado para o presente Compromisso Particular de Venda e Compra é de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) em moeda corrente do país, cuja quitação se dará nos seguintes termos:

A.

Pagamento da quantia de R$ 70.500,00 (setenta mil e quinhentos reais), equivalente a 15% (quinze por cento) do total a ser pago pela COMPROMISSÁRIA COMPRADORA, mediante transferência bancária ou qualquer outra mediante prévia requisição e apontamento do COMPROMITENTE VENDEDOR.

B. A quantia supracitada no item A deverá ser adimplida, IMPRETERIVELMENTE até a data limite de 30 de junho de 2018.

C. O saldo residual quer seja a quantia de R$399.500,00 (trezentos e noventa e nove mil e quinhentos reais) será adimplida através de financiamento contraído pela COMPROMISSÁRIA COMPRADORA em instituição bancária de sua escolha e preferência, com encargos e custos os quais serão: averbação do imóvel, ITBI e Registro perante ao cartório do 1º oficio de Tangara da Serra-MT, para fins de registro legal, em sua totalidade arcados e suportados exclusivamente pela COMPROMISSÁRIA COMPRADORA.”

Embora a Recorrente alegue que tenham ocorrido alguns vícios, o que caracterizaria a exceção, tais não impediram a Apelante de adentrar ao imóvel e, inclusive, contratar nova avença para realizar junto ao Apelado, com aumento de obra de 18,78 m2 (dezoito metros e setenta e oito centímetros quadrados) pelo mesmo valor do metro quadrado da obra (R$ 2.809,82/m2), em acréscimo de R$ 52.768,41 (cinquenta e dois mil setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos) do valor total, bem como inexiste a informação de qualquer demanda proposta em face do Apelado por conta tais vícios construtivos.

Assim, descabe a invocação da exceção do contrato não cumprido, uma vez que o fundamento invocado pela parte Apelante não encontra respaldo no conjunto probatório.

Ademais, eventual defeito pontual, não se revela suficiente para afastar a obrigação de pagamento integral do preço ajustado, mormente quando não há prova de que a Recorrente tenha notificado a empreiteira para sanar as irregularidades ou buscado a via própria da ação redibitória ou indenizatória.

Assim, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a cobrança, impondo-se à Apelante o pagamento do saldo contratual, bem como não há que se falar em suspensão da mora, devid ao caso.

Com relação à alegação de erro na apuração do saldo devedor, aponta a Agravante “incorre em erro metodológico grave ao aplicar o desconto referente ao pagamento de R$ 100.000,00, efetuado pela Apelante em 13 de outubro de 2021. Embora a planilha tente "atualizar" esse valor, o desconto foi, na prática, concedido como um valor nominal ao final dos cálculos, sem que o pagamento tivesse o condão de reduzir a base de cálculo para a incidência de juros e correção monetária a partir da data de sua efetivação.”.

Entretanto, e também como posto em ato sentencial, tal pagamento fora realizado de forma parcial e extemporânea, bem como atualizado para decote nos valores apresentados pelo Apelado, pelo que inconsistente as alegações da mesma, que sequer apresentou durante todo trâmite processual, os valores aos quais entendia cabível.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo incólume a sentença recorrida, majorando os

honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa

É como voto.”.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025